Tribunal: TJDFT
Processo: 0763716-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
TRANSPORTE AEREO. DIREITO CIVIL. ACORDO CELEBRADO POR UM DOS CORRÉUS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL. OBRIGAÇÃO QUE SE EXTINGUE EM RELAÇÃO A TODOS OS QUE PARTICIPAM DA CADEIA DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - ART. 844, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra sentença, que tem por escopo a condenação da segunda requerida, Gol Linhas Aéreas, uma vez que o acordo celebrado extrajudicial com a primeira requerida, Delta Airlines, no valor de R$ 6.000,00 (ID 16655248), a título de danos morais, nada referiu acerca da extinção do feito em relação a ambos os réus. Pede a reforma da sentença, sob a alegação de que a conduta ilícita da recorrida também importou em danos de natureza moral, que devem ser reparados.
2. Conforme dispõe o art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O mencionado dispositivo estabelece a regra segundo a qual todos os participantes da cadeia de fornecimento se responsabilizam, solidariamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores.
3. Portanto, no caso em apreço, considerando que todas as requeridas participaram do fornecimento dos serviços, a responsabilidade entre elas é solidária.
4. Nesse caso, considerando a solidariedade entre as requeridas, a sentença deve ser proferida de modo uniforme a todas elas, caracterizando caso de litisconsórcio unitário, nos termos do art. 116 do CPC.
5. Ainda, conforme dispõe o art. 844, § 3o, do Código Civil, a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos co-devedores. Desse modo, como o consumidor ajuizou a ação contra todos os fornecedores que entendeu responsáveis pelos danos experimentados, realizando acordo com um deles a obrigação se extingue em relação aos demais.
6. Registro que, em recente julgado (acórdão 1271499, processo no 0763720-16.2019.8.07.0016), tendo sido motivada pelo mesmo fato, sendo autor o esposo da recorrente, com pedido idêntico, esta turma chegou à mesma conclusão agora proposta.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.